Tribunal: STF
Processo: RE 1283859
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. NORMAS DE TRANSIÇÃO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. UTILIZAÇÃO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA DA DATA DO PRIMEIRO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS.
Relatório
    1. Recursos extraordinários interpostos pelo Paraná e pela Paranaprevidência com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PARANAPREVIDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.APLICAÇÃO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDAS PELOS ARTS. 2º e 6º DA EC 41/03 E ART. 3º DA EC 47/05. DEVE SER CONSIDERADA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A DATA DO PRIMEIRO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO DO PARANÁ. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS PELO ESTADO DO PARANÁ ARBITRADOS SOMENTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, § 3º E 4º DO CPC. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, COM BASE NO ARTIGO 161, § 1º, DO CTN E 406 DO NCC, ATÉ 29/6/2009 E, APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009, SERÁ APLICADO O ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/1997, CUJO TERMO INICIAL INCIDE A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO STJ NO AGRG NOS EDCL NO RESP Nº 865.256/SP ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 (30/06/2009). A PARTIR DESTA DATA, APLICA-SE O ÍNDICE INPC ATÉ A DATA DE 25/03/2015, MOMENTO EM QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA PASSARÁ A SER CALCULADA COM BASE NO ÍNDICE IPCA-E, DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA (RE Nº 870.947/SE). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES EMANADAS DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 11). 
    Paranaprevidência opôs embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 15). 
Recurso extraordinário interposto pelo Paraná
    2. Paraná alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 40 da Constituição da República, os arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.
    Assinala que, “considerando que houve interrupção do vínculo jurídico com o Estado do Paraná entre os anos de 2005 e 2006, há de serem aplicadas integralmente as regras contidas no art. 40 da Constituição Federal (média – sem isonomia e paridade), com a redação que lhe foi conferida pela EC 41/2003, na medida em que a solução de continuidade impede a aplicação das regras de transição contidas nas EC 41/2003 e 47/2005, posto que o retorno da parte autora ao serviço público deu-se apenas após a edição das referidas emendas” (fl. 7, e-doc. 19).
    Salienta que, “ao entender que a solução de continuidade nos lapsos laborados no serviço público estadual não inviabiliza a aplicação das regras de transição contidas nas EC 41/2003 e 47/2005, o Tribunal de Justiça a quo (i) distorceu, ao máximo, a ponto de violá-las, as normas dos arts. 2.º e 6º da EC 41/2013 e do art. 3º da EC 47/2005 (supondo que a interrupção do vínculo jurídico não impede a aplicação dessas normas); e (ii) negou-se a aplicar as normas do art. 40, CF, c/ redação dada pela EC 41/2003, violando-as” (fl. 8, e-doc. 19).
    Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário para que, em respeito ao art. 40 da Constituição Federal, 2.º e 6º da EC 41/2003 e 3º da EC 47/2005, seja reformado o acórdão a quo e julgada totalmente improcedente a demanda” (fl. 8, e-doc. 19). 
Recurso extraordinário interposto pela Paranaprevidência
    3. Paranaprevidência alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 40 da Constituição da República, os arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.
    Sustenta que “o acórdão objurgado viola as normas constitucionais dispostas nos artigos 40 da Constituição Federal, 2º e 3º da EC 41/2003 e 3º da EC 47/2005, porque as regras de transição, por disposição expressa, só é aplicável àqueles que ingressaram em cargo efetivo da União, Estado, Distrito Federal ou de Município antes de 31/12/2003 (data da publicação da EC 41/03), situação que não abarca a Recorrida, uma vez que se desvinculou da Universidade Estadual de Maringá – UEM em 16/06/2005 e só ingressou no serviço público novamente em 03/10/2006” (fls. 5-6, e-doc. 27). 
    Afirma que “houve a solução de continuidade no serviço público pela recorrida Regina Kazue Tanno de Souza, situação que acarreta alteração no regime previdenciário, fazendo com que os servidores públicos que ingressaram após a modificação submetam-se ao novo regime jurídico-previdenciário” (fl. 9, e-doc. 27).
    Anota que, “caso haja solução de continuidade no vínculo jurídico existente entre servidor e Administração, decorrente da exoneração em um cargo efetivo para posse em outro, deverá prevalecer sobre o agente as regras de aposentadoria vigentes à época do último ingresso, inclusive, por incidência do consagrado princípio tempus regit atum” (fl. 8, e-doc. 27).
    Acentua que, “ao reconhecer o direito do servidor público estadual, que ingressou no cargo efetivo após a EC 41/03, em se utilizar das regras de transição dispostas na EC 41/03 e 47/05, mesmo sendo incontroverso que houve a solução de continuidade no serviço público, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná violou diretamente as normas constitucionais dispostas nos artigos 40 da Constituição Federal, 2º e 3º da EC 41/2003 e 3º da EC 47/2005” (fl. 9, e-doc. 27).
    Pede “seja admitido, conhecido e provido para o fim de reformar o acórdão recorrido, julgando improcedentes os pedidos iniciais” (fl. 9, e-doc. 27).
    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento dos recursos extraordinários:
    “Recurso extraordinário. Aposentadoria por tempo de contribuição. Aplicação das normas de transição das EECC 41/2003 e 47/2005. Data de ingresso no serviço público. Solução de continuidade entre cargos públicos ocupados pela recorrida. Reingresso no serviço público após a data de publicação da EC 41/2003. Parecer pelo provimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 43).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste aos recorrentes.
    6. Verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os dois recursos extraordinários serão analisados em conjunto. 
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, a desembargadora relatora deu provimento “ao recurso de Apelação, no sentido de reformar a sentença para aplicar ao caso dos autos as regras de transição estabelecidas pelo arts. 2° e 6º da EC 41/03 e art. 3° da EC 47/05, uma vez que deve ser considerado para a concessão da aposentadoria a data do primeiro ingresso no serviço público, em 27/02/1986” (fls. 13-14, e-doc. 11):
    “(…) Portanto, verifica-se que entre 21 de dezembro de 1992 a 16 de junho de 2005, o vínculo de trabalho da parte autora era estatutário, regido pelo Regime de Previdência do Estado do Paraná. 
    Embora a autora tenha se desvinculado do cargo de professora da Universidade Estadual de Maringá em 16/06/2005, na data de 03/10/2006 ingressou novamente no cargo de professora de ensino superior na Universidade Estadual de Londrina mediante concurso público, conforme demonstra o cadastro funcional (fls. 07 do processo administrativo). 
    Na data de 04/07/2013, a autora formalizou pedido de aposentadoria por tempo de contribuição (Protocolo 12.005.878-9), o que não foi respondido pelo ente previdenciário, razão pela qual ingressou com a presente ação. Na data do requerimento, a autora possuía 32 anos, 03 meses e 05 dias de tempo de contribuição, bem como 53 anos de idade (nascida em 02.02.1960), conforme demonstra a certidão de tempo para fins de aposentadoria formalizada pela UEL (fls. 29), tempo suficiente para a concessão da aposentadoria de forma integral, nos termos da regra do artigo 2º da EC 41/2003 ou pelas regras da EC 47/2005. 
    Todavia, foi indeferido o pedido de enquadramento nas regras acima, sob o fundamento de que a autora teria ingressado no serviço público em 03.10.2006, ou seja, após a edição da EC 41/2003, dando-lhe a opção somente da regra pelo artigo 40 da CR.88 (média – sem isonomia e paridade). 
    Da leitura dos artigos 2º e 6º, da Emenda Constitucional nº 41/03 e do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/05, verifica-se que o ato jurídico que assegura ao servidor público o direito de se aposentar com base nas regras de transição é o ingresso no serviço público até a vigência da Emenda Constitucional nº 20/98 (16/12/98) ou da Emenda Constitucional nº 41/03 (31/12/2003).
    (…) Noutro vértice, os próprio requisitos para obtenção da aposentadoria com proventos integrais demonstram essa possibilidade de trânsito entre diferentes cargos, uma vez que é exigido 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público, 10 (dez) anos na carreira e 5 (cinco) anos no cargo em que se der a aposentadoria. Tampouco a EC traz qualquer menção sobre a necessidade de tais períodos serem ininterruptos.
    (…) No caso dos autos, a soma da idade com o tempo de trabalhado alcançado (majorado), faz com que até a presente data se comprove mais de 85, soma suficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição de forma integral. Portanto, aplica-se ao caso dos autos as regras de transição estabelecidas pelo arts. 2° e 6º da EC 41/03 e art. 3° da EC 47/05, uma vez que deve ser considerado para a concessão da aposentadoria a data do primeiro ingresso no serviço público, em 27/02/1986” (fl. 5-8, e-doc. 11). 
    Comprovou-se ter havido descontinuidade entre o primeiro e o segundo ingressos da servidora no serviço público estadual.
    Deve ser considerado para fins de aplicação de requisitos para aposentadoria da servidora pública aqueles previstos nas Emendas Constitucionais ns. 41/2003 e 47/2005, pois o segundo ingresso ocorreu em 3.10.2006, na vigência dessas alterações constitucionais no regime próprio de previdência social.
    A Procuradoria-Geral da República esclarece a ocorrência de descontinuidade do serviço público e a aplicação do princípio do tempus regit actum na espécie vertente:
    “O rompimento do vínculo estatutário pelo servidor público, com novo ingresso após as datas estipuladas nas emendas constitucionais, não pode ser imputado à Administração Pública. Sendo assim, devem incidir as regras vigentes na data do pedido de aposentadoria, na forma do princípio tempus regit actum, não custando lembrar que não há direito adquirido a regime jurídico. Embora o servidor possa aproveitar o tempo de exercício e as contribuições recolhidas durante o período anterior de prestação de serviço público, não tem direito a manter as regras de aposentadoria, já que optou pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública. 
    Na espécie, conquanto o Tribunal de origem tenha reconhecido a solução de continuidade entre os cargos efetivos ocupados pela recorrida, afirmou o direito desta ao enquadramento nas regras de transição das EECC 41/2003 e 47/2005, argumentando que deve ser considerado o primeiro ingresso no serviço público (27.2.1986). 
    O acórdão não consoa com a interpretação restritiva das normas constitucionais. É incontroverso que a recorrida prestou serviço público de 27.2.1986 a 26.6.2005, quando se desvinculou do cargo que ocupava na Universidade Estadual de Maringá. Em 3.10.2006, ingressou no cargo de Professora na Universidade Estadual de Londrina, formalizando em 4.7.2013 o pedido de aposentadoria. Não houve continuidade entre os cargos exercidos, transcorrendo mais de um ano entre os dois períodos. O pleito de aposentadoria, nessas circunstâncias, deve ter o seu desfecho tomando-se como relevante o momento do novo ingresso no serviço público, que se deu após a data de publicação da EC 41/2003 (19.12.2003)” (fls. 5-6, e-doc. 43).
    Este Supremo Tribunal decidiu que, em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo em que reunidos todos os requisitos para a concessão do benefício (princípio tempus regit actum):
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO '8º' DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 3. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003. 4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI n. 3.104, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.11.2007).
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DENEGADA A SEGURANÇA. 1. A aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. 2. Destarte, consoante o art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, somente os servidores públicos que preencheram os requisitos para aposentadoria estabelecidos na vigência da Emenda Constitucional 20/1998 poderiam solicitar o benefício com fundamento na mesma regra editada pelo constituinte derivado. 3. O cômputo do acréscimo de dezessete por cento do período exercido como membro do Ministério Público para a aposentadoria segundo os ditames da Emenda Constitucional nº 20/1998 apenas alcança aqueles que incorporaram o direito de se aposentar pelas regras da aludida emenda. a) In casu, os membros do Ministério Público que não tinham preenchido os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional nº 41/2003. b) O impetrante, nascido em 23/3/1951, completou os 53 anos de idade apenas em 23/3/2004, posteriormente, portanto, à Emenda Constitucional nº 41/2003, que revogara a EC nº 20/1998, não se aplicando ao caso a emenda constitucional revogada. É o momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria que define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos. 4. Outrossim, é cediço na Corte que não há direito adquirido a regime jurídico, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão. 5. Mandado de segurança denegado” (MS n. 26.646, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.6.2015).
    No meu voto na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.104 assentei:
    “(...) as normas que cuidam das situações transitórias dos servidores públicos vigoram para aqueles que se inserem nas situações nelas descritas, sendo regras de exceção, as quais impõem interpretação e aplicação restritivas, na forma da melhor doutrina e assentada jurisprudência.
    Não há óbice, nem vislumbro desobediência do constituinte reformador ao alterar os critérios que ensejam o direito à aposentadoria por meio de nova elaboração constitucional ou de fazê-las aplicar àqueles que ainda não atenderam aos requisitos firmados pela norma constitucional. Os critérios e requisitos para a aquisição do direito à aposentadoria não se petrificam para os que, estando no serviço público a cumprir, no curso de suas atribuições, os critérios de tempo, contribuição, exercício das atividades, dentre outros, ainda não os tenham aperfeiçoado, de modo a que não pudesse haver mudança alguma nas regras jurídicas para os que ainda não titularizam o direito à sua aposentadoria. 
    Diferente é o direito genérico à aposentadoria, como um dos direitos sociais, e o direito à sua aposentadoria, esse aperfeiçoado quando completados todos os itens legalmente estatuídos para fazer nascer o direito e a capacidade de exercê-lo a partir daí“ (DJe n. 9.11.2007).
    8. Registre-se se que este Supremo Tribunal decidiu inexistir direito adquirido a regime jurídico previdenciário:
    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Cargo em comissão. Aposentadoria após a EC 20/98. Vinculação ao Regime Geral da Previdência Social. Inexistência de direito adquirido a regime previdenciário. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 434.212-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 22.10.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 13.549/2009. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM AS ADIs NS. 4.429 E 4.291. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO: INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.250.245-AgR, de minha relatoria, DJe 15.6.2020).
    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.260-RG, Tema 139 de repercussão geral, o Ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que “a EC n. 41/2003 extinguiu o direito à paridade dos proventos para os servidores que ingressaram no serviço público após a sua publicação” (DJe 5.8.2009).
    O acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    10. Pelo exposto, dou provimento aos recursos extraordinários (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Invertidos os honorários de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora